Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Relatório de embriaguez. Depoimentos de policiais. Confissão espontânea. Substituição da pena. Suspensão de habilitação.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Se o relatório de embriaguez feito por policiais constatou que o réu estava embriagado e os policiais militares que o abordaram confirmaram, em juízo, a o fato, tem-se que provado o crime de embriaguez ao volante.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP).
6 - A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7 – Apelação provida em parte.